Tribunal: STF
Processo: RHC 214581
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antonio Machado Alves interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE CRIMES. MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso, o contrário do que alega o impetrante, a denúncia aponta, no primeiro parágrafo, a existência de duas vítimas que foram alvo de tiros desferidos pelo paciente, embora não tenha a exordial narrado, de forma precisa, como se deram os tiros com relação à vítima Anastácio. Assim, não há que se falar em mutatio libelli em 2º grau, pois o paciente pôde se defender dos fatos que foram a ele imputados desde o início da ação penal.



    2. Na segunda instância, deu-se efetivamente o reconhecimento do concurso formal impróprio, providência realizada em estrita observância aos parâmetros legais, como bem asseverado no acórdão recorrido, pois a questão já havia sido suscitada em sede de alegações finais e depois, novamente, no recurso de apelação pelo Parquet. Não há falar, pois, em reformatio in pejus.



    3. Não houve impugnação de eventual ilegalidade na dosimetria da pena intermediária pelo impetrante, motivo pelo qual, contrariamente ao manifestado no parecer ministerial, não se adentrará no referido capítulo.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 640.119 AgRg, ministro Ribeiro Dantas) 



    Em suas razões, o recorrente pretende, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, seja afastado o concurso de crimes de latrocínio em face “da ocorrência do fenômeno da mutatio libelli (art. 384 do Código de Processo Penal) em sede de segundo grau”.



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator